Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ERRO SUBSTANCIAL - NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESTITUIÇÃO IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC).
2. No presente caso, o autor firmou contrato de participação em grupo de consórcio, já em andamento, em setembro de 2019, com prazo de 240 meses, tendo solicitado o cancelamento em 31/10/2019, por não ter sido contemplado na primeira assembleia. Argumenta ter sido induzido a ingressar no grupo, acreditando na possibilidade de imediata contemplação, bem assim de que poderia cancelar o contrato a qualquer momento sem cobrança de multa.
3. Cumpre observar que no termo de responsabilidade juntado e assinado pelo próprio autor consta no item A que: “Fui informado(a) que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que participarei normalmente das Assembleias do Grupo, confirmando que NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.” (ID 15796701, p. 27).
4. Nesse mesmo documento, consta, ainda, um quadro em destaque, com a seguinte informação em caixa alta: “ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER. ATENÇÃO: O VENDEDOR ESTÁ PROIBIDO DE EFETURAR A VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMETER A CONTEMPLAÇÃO OU ENTREGA IMEDIATA DO BEM E RECEBER VALORES EM MÃOS. CASO HAJA ALGUMAS DESSAS SITUAÇÕES, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATO COM A ADMINISTRADORA” (ID 15796701, p. 27).
5. No que diz respeito ao cancelamento, consta claramente na proposta de participação em grupo de consórcio, assinada pelo autor, que a Administradora “adotará o Regulamento Geral (anexo), cujo o proponente atesta o recebimento, juntamente com o Termo de Responsabilidade e seus Adendos.” Outrossim, consta no item 5 que “Se a presente Proposta de Adesão ao Consórcio for assinada fora das dependências da ADMINISTRADORA, o Consorciado poderá rescindi-lo em até 7 (sete) dias corridos, contados da sua assinatura desde que não tenha participado de assembleia.” (ID 15796701, p. 31).
6. Por sua vez, na cláusula 92 do referido regulamento consta a forma de restituição dos valores ID 15796843, p. 93/118) que está em consonância com o disposto no art. art. 31, da Lei no 11.795/2009, segundo o qual a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente é de ser feita no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula 01 da TUJ - TJDFT e REsp 1.119.300, na modalidade de Recurso Repetitivo).
7. Dessa forma, verificada a existência de informação clara e coerente acerca das regras pertinentes ao contrato de consórcio, principalmente no que tange a forma de contemplação, cancelamento e restituição de valores, não há que se falar em afronta a direito do consumidor.
8. Destarte, a manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.